Tribunal: TJES
Processo: 5000024-30.2023.8.08.0036
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-30.2023.8.08.0036

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: A. B. A. B. D. S. e outros

PARTE RE: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM CURSO DE FARMÁCIA. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 208, V, da CF, o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de (...) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.
2.
Demonstração da capacidade do autor da demanda que afasta o critério etário previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96).
3.
Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5000024-30.2023.8.08.0036

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI (ES)

PARTES:
A. B. A. B. D. S., DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 6882474) por meio da qual a Magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui (ES) julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para a “
CONCEDER a segurança e determinar a manutenção em definitivo da decisão liminar, que determinou a realização da matrícula da impetrante no CEEJA-CI
”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença foi de procedência do pedido, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

A Autora, assistida por sua genitora, afirma que obteve aprovação em prova de vestibular, para ingresso no ensino superior de farmácia na instituição Estácio. Contudo, para efetivação da matrícula junto à instituição de ensino superior, a autora precisa apresentar declaração de conclusão no ensino médio em prazo hábil. Afirma a demandante que se dirigiu ao CEEJA-CI para efetuar a matrícula, para realização de provas para conclusão do ensino médio, sendo a mesma negada pela direção da instituição, pela motivação da impetrante não possuir idade suficiente para ingresso na instituição.

À luz do disposto no art. 208, V, da Constituição Federal (CF), é dever do Estado, dentre outros, a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino
segundo a capacidade de cada um
.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...);

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um
. (Sem grifo no original).

A despeito desta garantia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; Lei n.º 9.394/96), ao tratar dos exames supletivos aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio na idade própria, estabeleceu uma espécie de critério etário ao assim prescrever:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

(...);

II - no nível de conclusão do ensino médio,

para os maiores de dezoito anos
. (Sem grifo no original)

A limitação etária prevista na LDB, em meu sentir, é plenamente constitucional, válida e eficaz, além de não contrariar a norma prescrita no art. 208, V, da CF, já que este citado dispositivo constitucional é bem claro ao dispor que a análise da garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino é casuística,
a depender da demonstração da capacidade de cada um
.

Na hipótese, de acordo com os documentos acostados aos autos e, após a concessão da tutela de urgência, a impetrante realizou as provas no CEEJA-CI, obteve a conclusão do ensino médio e está, atualmente, matriculada no curso de farmácia na instituição Estácio.

O direito à educação está garantido no texto constitucional e em legislações inferiores, sendo certo que, da carta magna não se extrai a restrição etária para impedir o acesso ao ensino superior.

Dessa forma, o bem jurídico que se busca proteger é o direito de evoluir nos estudos de acordo com a sua capacidade, o qual deve ser privilegiado em detrimento de regra meramente formal de imposição de idade mínima, quando efetivamente demonstrada a capacidade intelectual para ingresso na universidade.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a Constituição Federal (art. 208), de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença em sede de remessa necessária